Tribunal: TJBA
Processo: 8062123-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062123-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VASCONCELLOS DE ARRUDA

AGRAVADO: SOCIEDADE DE ECONOMIAS UNIFICADAS AFRO BENEFICENCIA BRASILEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
CLAUDIO LATORRACA, MARIA ROSA BAHIANO PEDRAL SAMPAIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 6º DO CDC. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECOCIDADE NA ADOÇÃO DA PROVIDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVANTE QUE POSSUI MAIOR FACILIDADE NA COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA OU NÃO DOS FATOS CONTEMPLADOS PELA LIDE ORIGINÁRIA. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

1. De fato, tem-se que o desate da controvérsia perpassa pelo exame das condições processuais inerentes à legitimidade do provimento emergencial almejado pelo Recorrente, à luz dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do Diploma Processual Civil pátrio.

2. No caso dos autos, contudo, observa-se a inexistência de indícios suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da providência vindicada pelo Agravante, sobretudo porquanto não verificados fatos novos posteriores à decisão denegatória da suspensividade requerida.

3. De fato, a r. interlocutória impugnada logrou atribuir ao Réu, ora Agravante, o ônus da prova no caso concreto levado a apreciação do judiciário.

4. Nestes termos, em exame de cognição sumária e não exauriente, típica da presente via instrumental, não prosperam os argumentos empreendidos pelo Agravante no sentido de infirmar o posicionamento adotado pelo magistrado de origem, mesmo sob a ótica da alegada ausência de fundamentação.

5. Isto porque, consideradas as circunstâncias do caso concreto, entender de modo diverso acarretaria na imputação da produção de prova negativa por parte do Agravado. Ademais, na esteira do quanto assentado por conduto da decisão através da qual restou indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso, a inversão do ônus da prova é um poder-dever do magistrado, não se tratando de mera liberalidade do julgador, de modo que, uma vez presentes um dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, impõe-se a redistribuição do referido encargo.

6. Com efeito, da matéria deduzida na ação de origem depreende-se que o Agravante possui muito mais facilidade em demonstrar a eventual ocorrência ou não dos fatos da maneira como havidos, em detrimento dos Agravados, de maneira que, por força do quanto estabelecido no CDC, bem ainda, nos termos do quanto disposto acerca do ônus probatório no Código de Processo Civil, em seu art. 373.

7. Assim sendo, assentadas tais premissas, não se verifica, ao menos no presente estágio de exame superficial, vale frisar, elementos aptos a albergar a tese delineada na exordial do presente instrumental, inapta, portanto, a lastrear a alteração da dinâmica probatória a ser empreendida na relação jurídica processual instaurada na origem.

Recurso Improvido. Decisão mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062123-77.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros e como agravada SOCIEDADE DE ECONOMIAS UNIFICADAS AFRO BENEFICENCIA BRASILEIRA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.